Tribunal: STF
Processo: RHC 58746
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
INCABIVEL E A PRETENSAO DE TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL QUANDO
OS FATOS APRESENTADOS INDICAM A POSSIBILIDADE DO ILICITO E, ASSIM,
REQUESTAM POR ESCLARECIMENTO.
A CIRCUNSTANCIA DE PENDER LITIGIO CIVIL NÃO PODE OBSTAR A
AVERIGUAÇÃO CRIMINAL, NÃO SÓ PORQUE HÁ A PLENA INDEPENDÊNCIA DE
INSTANCIAS, COMO PORQUE, SOB TAL PERSPECTIVA A DISCUSSÃO NO CÍVEL
SEQUER SE CONSTITUI EM QUESTÃO PREJUDICIAL OBRIGATORIA.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.